Tribunal: STF
Processo: AI 101900
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-16
Data de publicação: 1986-09-16

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. DÉBITO ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL 8/77.
AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RELATIVAS A DÉBITO ANTERIOR A
EMENDA CONSTITUCIONAL 8/77 OSTENTAM NATUREZA TRIBUTARIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.